Tribunal: TJMT
Processo: 1008957-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
DECISÃO DO RELATOR.
Ementa.
‘AÇÃO RESCISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – ART. 840 DO CC C/C ARTIGO 487, INCISO III, ALÍNEA ‘B’ DO CPC – DIREITO DISPONÍVEL – POSSIBILIDADE JURÍDICA – ATO DO RELATOR – ARTIGO 932, INCISO I, DO CPC – ART. 51, INCISO I, DO RITJMT – DECISÃO DE MÉRITO. Pretensão homologada por sentença para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.
(1)- A rigor do prescrito no art. 51, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal c/c 932, inciso I, do CPC, a homologação de acordo prescinde de apreciação do colegiado traduzindo ato privativo do Relator.
(2)- Se as partes, em sede da ação rescisória, transacionam para por fim a demanda e, de igual forma, em relação a outros feitos ainda em tramitação, não exige óbice que o Relator faça a homologação, extinga todos os processos, com julgamento do seu mérito, nos moldes do art. 840 do CC c/c art. 487, inciso III, alínea ‘b’ do CPC e, ao depois, para os fins de direito, faça a comunicação a outros juízos onde ainda estão pendentes outras demandas no que tange a esta situação jurídica superveniente.
(3)- Acordo homologado nos termos do que restou transacionado entre as partes passando, para que produzam seus legais efeitos jurídicos.
Vistos e examinados.
Relatório.
Trata-se de ação rescisória, combatendo acórdão da 4a. Câmara Cível de Direito Privado, promovido por FERNANDO GABRIEL PADILHA DE BORBON NEVES em face de ROYAL & SUNALLANCE SEGUROS BRASIL S/A (hoje SEGUROS SURA S/A), todos identificados nos autos.
O feito, após o despacho inaugural, se desenvolveu normalmente. Entretanto, como se vê n o ID-99183477, as partes litigantes transacionam para por fim a esta demanda e, por outro lado, estenderam nesta ação transação em relação aos processos de números 0005981-55-2010.8.11.0041, hoje em fase recursal, que tramitou em primeiro grau pela 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá; processo de número 574-51.2018.8.11.0053 (cumprimento de sentença) em tramitação perante a Vara Cível da Comarca de Santo Antonio do Leverger. E, em face do acordo celebrado, pugnaram pela homologação do acordo neste sodalício mato-grossense, na forma do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, produzindo seus regulares efeitos a partir da data da assinatura do instrumento de acordo.
Síntese necessária.
Fundamentação e Decisão.
Em primeiro compasso jurídico deve ser visto que a homologação de acordo por transação das partes é ato privativo do Relator nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil. E, por outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, desnecessário se apresenta colher o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Em sequência, deve ser visto que a pretensão repousa dentro do estabelecido no artigo 840 do Código Civil Brasileiro que restou formatado no artigo 487, III, ‘b’ do Código de Processo Civil e, neste contexto, reside admissibilidade jurídica em relação ao pretendido pelas partes.
Desta forma, para que se produzam seus regulares efeitos, com julgamento do mérito desta e nesta ação rescisória e, de igual forma em relação aos processos números 0005981-55-2010.8.11.0041, hoje em fase recursal, que tramitou em primeiro grau pela 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá; processo de número 574-51.2018.8.11.0053 (cumprimento de sentença) em tramitação perante a Vara Cível da Comarca de Santo Antonio do Leverger, HOMOLOGO POR SENTENÇA, nos precisos termos convencionados entre as partes e constantes do ID-99183477, no que tange as cláusulas e condições firmadas, em 13 (treze laudas, o fazendo com fulcro no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
De consequência, com cópia integral do acordo celebrado entre as partes bem como desta decisão homologatória, para conhecimento e fins pertinentes, determino expedição de comunicação ao Juízo de Santo Antônio do Leverger, onde tramita o feito de número 574-51.2018.8.11.0053 (em fase de cumprimento de sentença) bem como onde está tramitando o processo de número 0005981-55-2010.8.11.0041, que tramita perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, hoje em grau recursal neste Tribunal de Justiça.
Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois do cumprimento das determinações supra, arquivem-se estes autos, com as anotações de praxe, para que se produzam seus regulares efeitos.
Des. Sebastião de Moraes Filho - Relator.